Tribunal: TJDFT
Processo: 0740746-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR IMPÚBERE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação de assistência aos filhos, consagrada nos arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, decorre do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, a teor do art. 1.703 do diploma civilista.
2. Compete ao alimentante o ônus de provar que não dispõe de condições para prestar os alimentos nos moldes pleiteados, sobretudo quando sua renda mensal não pode ser indicada de forma precisa pelos alimentandos.
3. A ausência de emprego formal, por si só, não é suficiente para afastar o dever de sustento imposto ao genitor, especialmente quando se verifica que tem plena capacidade para exercer atividades laborativas e presta serviços eventuais informalmente.
4. Ausente comprovação de que a prestação alimentícia mensal correspondente a 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) do salário-mínimo vigente exorbitaria a capacidade contributiva do alimentante, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo entre os genitores e contempla mínima parte das necessidades do alimentando, considerando sua faixa etária e o contexto socioeconômico em que vivem.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.